Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-37.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE AMEAÇA CONDUTA ANÁLOGA À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. HISTÓRICO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a prática dos atos infracionais análogos ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.
2. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional quando demonstrada a gravidade do ato infracional e a compatibilidade com o histórico infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente.
3. Recurso conhecido e não provido.